Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-41.2017.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000204-41.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (APELADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (APELADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO
(S)
:
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A Lei n.º 11.101/2005 discorre que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Não havendo aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor dos
recuperandos
, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, não há falar-se em extinção da execução, mas sim em suspensão da mesma, nos termos do art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Nova Ubiratã/MT
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução
de Título Extrajudicial

n.

0000204-41.2017.8.11.0107
,

ajuizada
em desfavor

d
e

JOSE MARTINS PINHO
e
JOSE MARTINS STIEVEN PINHO
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
por verificar a ausência de interesse processual, em razão do deferimento de recuperação judicial dos devedores.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
perda do interesse de agir na execução da origem
,
para
justificar a extinção da ação
, visto que não houve aprovação do plano de recuperação judicial ou assembleia de credores.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para
que haja suspensão do feito executivo ao invés da extinção na forma realizada pelo juízo singular
.

Contrarrazões (ID 228846186),
argumentando que ante o
pedido de recuperação judicial Nº 1000340-50.2019.8.11.0107

o crédito perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal
, pugnando ao fim pelo desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
C.

VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO(S):
JOSE MARTINS PINHO e JOSE MARTINS STIEVEN PINHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000204-41.2017.8.11.0107, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por verificar a ausência de interesse processual, em razão do deferimento de recuperação judicial dos devedores
.

Inconformado, o
A
pelante recorre aduzindo que
a sentença
afronta o disposto no art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005,
argumentando que

nos

autos de recuperação judicial
não
foi realizada a
A
ssembleia
de Credores
, tampouco
a
concessão do plano de recuperação
judicial
, razão pela qual a extinção não é a

medida que deve ser imposta, mas somente a suspensão do feito

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame da tese suscitada pela Apelante.

Pois bem.
É cediço que conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Ocorre
que
,
no caso em apreço
,
não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente homologação pelo juízo, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do
s A
pelado
s
.

A
jurisprudência
do STJ
orienta que

após o deferimento do pedido de recuperação judicial,
as execuções ajuizadas em face
da parte
recuperanda

sejam
suspensas,
nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.363.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1/10/2020.)

Em razão disso,
não há que se falar em extinção, mas tão somente de

suspensão d
e eventuais
execuções individuais
movidas em face da parte que teve o deferimento do
pedido de
recuperação judicial
.

Com a
aprovação do plano de recuperação é
que então
todas as execuções devem ser extintas, já que elas passam a fazer parte do plano e, portanto, foram objeto de negociação entre devedor e credores
.

Deste modo,
o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, muito menos determina a sua extinção. O deferimento da recuperação judicial implica simplesmente, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, que não é exaustivo, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa.

Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO. MODULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS. FORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. 1.Cingindo-se o objeto do agravo à aferição dos efeitos que o deferimento da recuperação judicial irradia na execução individual que é promovida em desfavor da empresa devedora, a comprovação da subsistência do processo de recuperação e de que fora deferida mediante a homologação do plano de recuperação que formulara é suficiente para
emolduração
da matéria e resolução da controvérsia estabelecida acerca dos efeitos da recuperação, devendo a credora velar pelo arrolamento e satisfação do crédito que a assiste na fórmula proposta através do instrumental apropriado e no bojo do
próprio processo de recuperação. 2.Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de
privilegiação
da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período
de
que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução concursal em desfavor da empresa (Lei nº 11.101/05, art. 59). 3.O deferimento da recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, não implicando a deflagração de execução concursal, não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei nº 11.101/05, art. 6º e § 4º). 4. Agravo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Unânime” (STJ, REsp n. 1.277.697-DF (2011/0195696-6), 4ª Turma; Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02.06.2015).

À vista disso, tenho que
assiste
razão
à

parte
apelante, posto que, neste momento, é cabível apenas a suspensão do curso da execução e não a sua extinção
na forma realizada pelo juízo singular
.

Portanto, verifico que a cassação da sentença é medida que se impõe
com a consequente determinação de
retorno dos autos à instância de origem
e a suspensão do feito em razão do deferimento do processo de recuperação judicial.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem
pelos fundamentos aqui exposto.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024